Tribunal: TJSP
Processo: 2137273-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação Monitória. Cumprimento de sentença. Renovação de pedido de bloqueio de valores através do sistema BacenJud. Admissibilidade. Última tentativa de localização de ativos financeiros através do sistema Bancejud se deu em novembro de 2015. Decurso de prazo razoável. Atenção ao princípio da razoabilidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.